Tribunal: STF
Processo: RE 120331
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-23
Data de publicação: 1990-10-23

Ementa:
- Recurso Extraordinário. Constituição  Federal  de  1967/EC n. 01,
de 1969: art. 144, par-5.. PODER DE EMENDA DO  LEGISLATIVO  EM
PROJETO-DE-LEI ORIUNDO DO JUDICIARIO. Limitação. Alcance.  Código
de Organização Judiciária do Estado do Ceara.  Modificação:
extensão  a outras serventias da função de protesto de titulos antes
privativa do 1., 2. e 5. Oficios. E valida a emenda parlamentar que
não  importou aumento de despesa e não contem  matéria  estranha  a
proposta  pelo Tribunal de Justiça, nem excede a competência
constitucional do Poder Legislativo. Evolução jurisprudencial  da
matéria.  Inexistência  de direito liquido e certo dos titulares dos
oficios antes  beneficiados com a atribuição privativa.
denegar a segurança.::